Tribunal: TJMT
Processo: 0002138-92.2016.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002138-92.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[JOAO GARCIA NETO - CPF: 570.758.241-04 (EMBARGANTE), MARINEY FATIMA NEVES - CPF: 156.832.811-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIO CESAR DE OLIVEIRA PINTO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), JOAO GARCIA NETO - CPF: 570.758.241-04 (EMBARGADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA PONDERAÇÃO ENTRE CONFISSÃO QUALIFICADA E AGRAVANTE OBJETIVA. FRAÇÕES DISTINTAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS NA DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos pela defesa contra Acórdão que, ao dar parcial provimento ao recurso ministerial, redimensionou a pena do réu. O Embargante alega contradição e erro material na segunda fase da dosimetria, sustentando desproporcionalidade matemática na aplicação da fração de 1/6 para a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e de apenas 1/12 para a atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de frações distintas para a compensação entre agravantes e atenuantes configura contradição ou erro material passível de correção via aclaratórios, ou se insere na esfera de discricionariedade motivada do julgador ao valorar a preponderância das circunstâncias no caso concreto.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e estrita, destinando-se exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo como instrumento para a rediscussão do mérito ou manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada.
4. A decisão embargada fundamentou expressamente a distinção das frações aplicadas, sopesando a menor relevância da confissão qualificada frente à maior reprovabilidade da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, a qual denota acentuada covardia e periculosidade.
5. O sistema trifásico de dosimetria da pena não impõe ao julgador uma vinculação matemática rígida, permitindo, dentro do livre convencimento motivado, a atribuição de pesos distintos às circunstâncias legais quando a gravidade concreta do delito assim o exigir.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"A atribuição de frações distintas na compensação entre agravantes e atenuantes não configura contradição quando o julgador, no exercício de sua discricionariedade motivada, justifica a preponderância de uma circunstância sobre a outra com base na gravidade concreta da conduta e na natureza da confissão."

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, arts. 61, II, "c" e 65, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 2094151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
João Garcia Neto
, visando sanar suposta contradição e erro material no Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, o qual, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial.

Em suas razões, a Defesa sustenta que o julgado incorreu em vício na dosimetria da pena, especificamente na segunda fase. Alega que houve desproporcionalidade matemática ao se aplicar a fração de 1/6 para a agravante (recurso que dificultou a defesa da vítima) e apenas 1/12 para a atenuante da confissão espontânea, pleiteando a compensação integral entre ambas e a concessão de efeitos infringentes.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela rejeição dos embargos, argumentando a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do CPP, tratando-se de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado, conforme expressamente previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de instrumento processual com finalidade específica de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, permitindo que a decisão judicial seja integrada e esclarecida.

No caso em tela, o Embargante aponta uma suposta "contradição" no cálculo da pena. Todavia, a leitura atenta do Acórdão revela que a decisão foi clara, coerente e devidamente fundamentada.

A contradição que autoriza os embargos é aquela interna, verificada entre as proposições da própria decisão (ex: a fundamentação diz uma coisa e o dispositivo diz outra). O que se observa aqui é que a Defesa discorda do critério de valoração adotado por esta Câmara, o que não configura vício sanável por esta via.

O Acórdão embargado justificou expressamente a razão pela qual não procedeu à compensação integral entre a atenuante e a agravante. Ficou consignado que a
confissão foi qualificada
(o réu admitiu o fato, mas alegou excludentes), possuindo, no entendimento deste órgão julgador, menor peso de convicção do que a
agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, a qual denota maior reprovabilidade e covardia na conduta.

Portanto, a aplicação de frações distintas (1/6 para agravar e 1/12 para atenuar) não decorreu de erro de cálculo ou lapso, mas sim da jurisprudência, que ponderam a gravidade concreta de cada circunstância. Como bem pontuado pelo
Parquet
em suas contrarrazões, o julgador não está obrigado a seguir critérios matemáticos rígidos se houver fundamentação idônea para a exasperação ou atenuação em patamares diversos, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA E MOTIVO TORPE. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que reconheceu a atenuante da confissão espontânea qualificada e determinou sua compensação integral com a agravante do motivo torpe, redimensionando a pena imposta ao recorrido. 2. O recorrido foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 121, §2º, I e VI, c/c §2º-A, I e art. 14, II, todos do Código Penal, sendo-lhe aplicada a pena de 12 anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado. 3. O Tribunal de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea qualificada e determinou sua compensação integral com a agravante do motivo torpe, mantendo a pena provisória em 16 anos e 4 meses de reclusão, e, após a aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do CP, concretizou a pena em 10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a confissão qualificada pode ser compensada integralmente com a agravante do motivo torpe, ou se deve haver compensação parcial, considerando a menor carga valorativa da atenuante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
A confissão qualificada, que busca justificar a conduta do agente, reduz a carga valorativa da confissão como vetor de colaboração com a Justiça, não autorizando a compensação integral com agravantes preponderantes.

6.
A compensação parcial entre a confissão qualificada e a agravante do motivo torpe é imposta, com majoração da pena na fração de 1/12, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. A pena intermediária é estabelecida em 17 anos, 8 meses e 10 dias de reclusão, e, após a aplicação da causa de diminuição do art. 14, II, do CP, a pena definitiva é fixada em 11 anos, 9 meses e 17 dias de reclusão. IV. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA RECONHECER A COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA E A AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE, APLICANDO-SE A FRAÇÃO DE 1/12 DE MAJORAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. (REsp n. 2.195.162/MG, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de
26/5/2025.)

Assim, colaciono o voto:

II - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pelo Ministério Público em suas contrarrazões, referente à ocorrência de preclusão
pro judicato
quanto às questões já decididas em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Argumenta o Parquet que, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa, este Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia, reconhecendo a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a presença das qualificadoras. Assim, entende que não seria possível rediscutir tais matérias em sede de apelação.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A preclusão
pro judicato
, derivada do artigo 505 do Código de Processo Civil, aplicável ao processo penal por força do artigo 3º do Código de Processo Penal, impede que o magistrado decida novamente questões já decididas relativas à mesma lide. No entanto, tal instituto não se aplica ao caso em análise, pois há uma distinção fundamental entre o objeto de cognição do Recurso em Sentido Estrito e o da Apelação Criminal contra decisão do Tribunal do Júri.

No Recurso em Sentido Estrito contra a decisão de pronúncia, analisa-se apenas a admissibilidade da acusação, verificando-se a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, em cognição sumária. Já na Apelação Criminal fundamentada no artigo 593, III, "d", do Código de Processo Penal, examina-se se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, em cognição exauriente.

Nesse sentido, enquanto o Recurso em Sentido Estrito funciona como um filtro preliminar, a Apelação Criminal permite uma análise mais aprofundada do mérito da causa após o julgamento pelo Tribunal do Júri. São, portanto, momentos processuais distintos, com objetos de cognição diferentes.

Ademais, o princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal, não impede o conhecimento da apelação, mas apenas limita a extensão do seu provimento à determinação de novo julgamento, quando for o caso, sem que o tribunal ad quem possa substituir a decisão dos jurados.

Portanto, rejeito a preliminar de preclusão
pro judicato
e passo à análise do mérito dos recursos.

III - MÉRITO DO RECURSO DEFENSIVO

1. Da alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos

O recorrente alega que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois teria agido em legítima defesa, conforme sua versão apresentada em interrogatório.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente se considera manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório, sendo arbitrária e dissociada dos elementos de convicção produzidos no processo.

No caso em análise, verifica-se que a materialidade do delito está exuberantemente comprovada por meio de boletins de ocorrência (IDs 42921723 - Pág. 9/10 e 42921725 - Pág. 2/3), certidão de óbito (ID 42921727 - Pág. 6), termo de apreensão (ID 42921729 - Pág. 2) e laudo de necropsia (IDs 42921735 - Pág. 8/11 e 42921736 - Pág. 1/9).

Quanto à autoria, os depoimentos das testemunhas Elizabete Ferreira dos Santos, Marizete Ferreira dos Santos, Graciane Terto dos Santos e Jair Alfredo da Silva, tanto na fase policial quanto em juízo, são uníssonos em afirmar que o recorrente desferiu um golpe de faca contra a vítima, sem que houvesse qualquer discussão prévia ou alteração visível entre ambos.

A testemunha Elizabete Ferreira dos Santos, esposa da vítima, relatou que, após ser esfaqueada, a vítima disse: "Seu cunhado é louco, ele me deu uma facada" (ID 42921729, pág. 05/06). Em juízo, reafirmou que "o ofendido estava assustado, e repetia: seu cunhado é louco, seu cunhado é louco, ele me deu uma facada" (ID 42922449, pág. 07/10).

A testemunha Marizete Ferreira dos Santos, em cujo aniversário ocorreu o fato, declarou que "não recordando o horário, mas acredita que fosse mais ou menos por volta das 19 horas, a depoente estava na área lateral da casa brincando com um sobrinho, quando ouviu alguém dizer: 'Para com isso JOÃO NETO', e ao virar viu a vítima próximo do portão da frente da casa e ELIZABETE indo na direção do mesmo, tendo ELIZABETE perguntado para JÚLIO CÉSAR o que tinha acontecido, e a vítima respondeu para ELIZABETE: 'Seu cunhado é louco, ele me deu uma facada'" (ID 42921729, pág. 08/09).

A testemunha Jair Alfredo da Silva, que estava próximo ao local do crime, afirmou que "não entendeu o motivo dos fatos, pois não houve nenhum desentendimento ou discussão" e que "não houve briga entre o acusado e a vítima" (ID 42922449, pág. 07/10).

O próprio recorrente, em seu interrogatório policial, confessou ser o autor do crime, relatando que a vítima teria tirado a faca de sua mão, jogado-a no chão e dito: "A faca tem mais valor no chão do que na sua mão, pra mim você não é homem". Após pegar a faca do chão e continuar a cortar linguiça, a vítima teria retornado, perguntado "O que que você ainda tá me olhando, cara!", e feito o gesto de levar a mão na mesa, momento em que o recorrente desferiu a facada (ID 42921739, pág. 11 e ID 42922441, pág. 01/02).

Diante desse conjunto probatório, é evidente que a decisão dos jurados, ao afastar a tese de legítima defesa e reconhecer a prática do crime de homicídio qualificado, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos. Pelo contrário, encontra amplo respaldo nos elementos de convicção produzidos durante a instrução processual.

O Conselho de Sentença, no exercício de sua soberania constitucional, optou por uma das versões apresentadas em plenário, aquela que considerou mais verossímil e coerente com as provas dos autos. Não cabe ao Tribunal de Justiça, em sede de apelação, substituir essa escolha, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no artigo 5º, XXXVIII, "c", da Constituição Federal.

Portanto, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime de homicídio qualificado.

2. Da alegação de insubsistência das qualificadoras

O recorrente também questiona o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, alegando que não há elementos probatórios que as sustentem.

Quanto à qualificadora do motivo fútil, o Conselho de Sentença reconheceu que o recorrente praticou o crime por se sentir incomodado com a alegação da vítima de que "tinha mais medo da faca no chão do que em sua mão". Tal motivação, de fato, revela-se desproporcional e insignificante em relação à gravidade do crime praticado, caracterizando a futilidade prevista no artigo 121, § 2º, II, do Código Penal.

O próprio recorrente, em seu interrogatório, confirmou que a vítima teria dito que "a faca tem mais valor no chão do que na sua mão, pra mim você não é homem", o que teria motivado sua ação. Essa declaração, somada aos depoimentos das testemunhas que afirmaram não ter havido qualquer discussão ou desentendimento prévio entre o recorrente e a vítima, corrobora o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, o Conselho de Sentença reconheceu que o recorrente praticou o crime mediante surpresa, impossibilitando a defesa da vítima. Tal reconhecimento também encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nos depoimentos das testemunhas que afirmaram que o crime ocorreu de forma repentina, sem qualquer discussão prévia, e que a vítima foi pega de surpresa.

A testemunha Greiciane Terto dos Santos declarou que "não teve barulho ou discussão, sendo que os fatos se deram 'sem mais, sem menos'" e que "todos presentes ficaram surpresos com o ocorrido, inclusive a vítima, a qual disse: 'olha o que ele fez comigo!', ocasião em que perceberam que a mesma estava sangrando" (ID 42922449, pág. 07/10).

Diante desses elementos, é evidente que as qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram respaldo no conjunto probatório, não havendo que se falar em insubsistência.

Ademais, conforme entendimento pacífico, somente é possível afastar as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri quando estas forem manifestamente improcedentes, sem qualquer amparo nas provas dos autos, o que não é o caso.

Portanto, devem ser mantidas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

3. Das alegações de falhas processuais e violação ao princípio da presunção de inocência

O recorrente alega ainda a ocorrência de falhas processuais e violação ao princípio da presunção de inocência, mencionando a expedição de mandado de prisão imediata após o julgamento, a ausência de perícia adequada na arma do crime e a fundamentação insuficiente da pronúncia.

Quanto à expedição de mandado de prisão imediata após o julgamento, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Tese 1.068 de Repercussão Geral, fixou o entendimento de que "
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
".

Assim, a determinação de prisão imediata após a condenação pelo Tribunal do Júri encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e não configura violação ao princípio da presunção de inocência.

Quanto à alegada ausência de perícia adequada na arma do crime, verifica-se que tal questão não foi suscitada em momento oportuno, estando preclusa. Ademais, a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por outros meios de prova, como o laudo de necropsia e os depoimentos das testemunhas, não havendo prejuízo à defesa.

Por fim, quanto à alegada fundamentação insuficiente da pronúncia, verifica-se que a decisão de pronúncia analisou adequadamente a prova da materialidade e os indícios de autoria, bem como as qualificadoras, atendendo aos requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal. Ademais, eventual vício na decisão de pronúncia deveria ter sido alegado em momento oportuno, por meio do recurso cabível, estando preclusa tal discussão.

Portanto, não há que se falar em falhas processuais ou violação ao princípio da presunção de inocência.

IV - MÉRITO DO RECURSO MINISTERIAL

1. Da valoração das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria

O Ministério Público recorre pleiteando a valoração negativa das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase da dosimetria da pena.

Na sentença, o magistrado considerou apenas os maus antecedentes como circunstância judicial desfavorável, fixando a pena-base em 13 anos e 6 meses de reclusão. Contudo, deixou de valorar negativamente as circunstâncias e consequências do crime, que também se mostram desfavoráveis ao recorrido.

Quanto às circunstâncias do crime, verifica-se que o homicídio foi praticado em ambiente familiar, durante uma confraternização, e na presença do filho da vítima, uma criança de 12 anos, que, em estado de choque, chegou a lavar a arma utilizada no crime (faca).

Conforme depoimento de Elizabete Ferreira dos Santos, "seu filho de doze anos pegou a faca utilizada no crime e a lavou, pois ele disse para a declarante que não aguentava ver o sangue do pai dele na faca" (ID 42921729, pág. 05/06).

Tal circunstância extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, impondo maior grau de censura à conduta do recorrido. O grave trauma psicológico e o profundo abalo moral vivenciados pela criança e pelos demais familiares justificam a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Quanto às consequências do crime, verifica-se que a vítima deixou filhos menores de idade, causando orfandade, viuvez e perda do amparo econômico familiar. Tais consequências também extrapolam as elementares do tipo penal e justificam a valoração negativa dessa circunstância judicial.

Portanto, além dos maus antecedentes, devem ser valoradas negativamente as circunstâncias e consequências do crime, justificando uma maior exasperação da pena-base.

Considerando que o magistrado utilizou a fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável, e que agora são três as circunstâncias desfavoráveis
(antecedentes, circunstâncias e consequências do crime),
a
pena-base deve ser fixada em 16 anos e 6 meses de reclusão
.

2. Da segunda fase - Circunstâncias agravantes e atenuantes

Na segunda fase da dosimetria, o juiz
a quo
reconheceu a presença da atenuante da confissão (art. 65, III, "d", do CP) e da agravante do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido (art. 61, II, "c", do CP), procedendo à compensação integral entre ambas.

O Ministério Público, por sua vez, sustenta que a confissão do réu seria qualificada, pois ele teria admitido a autoria do fato, mas alegado excludentes de ilicitude ou culpabilidade (legítima defesa ou violenta emoção), o que não justificaria o reconhecimento da atenuante.

Neste ponto, não assiste razão ao Ministério Público.

Embora o réu tenha apresentado teses defensivas como a legítima defesa e a violenta emoção, isso não descaracteriza a confissão para fins de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.

O entendimento jurisprudencial predominante é no sentido de que a confissão qualificada, aquela em que o agente admite a autoria do fato, mas apresenta teses defensivas, também enseja o reconhecimento da atenuante da confissão, desde que tenha sido utilizada para a formação do convencimento do julgador.

No caso dos autos, a confissão do réu, ainda que qualificada, foi elemento de prova considerado pelo Conselho de Sentença para a formação de seu convencimento quanto à autoria delitiva, o que justifica o reconhecimento da atenuante.

Contudo, entendo que a compensação integral entre a agravante e a atenuante não se mostra adequada no caso concreto, considerando a gravidade da agravante reconhecida (recurso que dificultou a defesa da vítima) em contraposição à confissão qualificada.

A agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima revela maior reprovabilidade da conduta do agente, que agiu de forma a impossibilitar qualquer reação defensiva por parte da vítima, o que demonstra maior covardia e periculosidade.

Assim, considerando a pena-base fixada em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, entendo adequado valorar a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima na fração de 1/6 (um sexto), o que resulta no acréscimo de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses à pena
.

Por outro lado, a atenuante da confissão qualificada deve ser valorada em menor proporção, na fração de 1/12 (um doze avos), o que resulta na redução de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
.

Dessa forma, após a segunda fase da dosimetria, a pena intermediária resulta em 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3. Da terceira fase – Causas de aumento e diminuição

Na terceira fase da dosimetria, não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas, razão pela qual a
pena definitiva deve ser fixada em 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença no tocante à dosimetria da pena, fixando a
pena definitiva em 17 (dezessete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, mantidos os demais termos da sentença.

Fica evidente, assim, que o Embargante busca, sob o pretexto de sanar vícios, reabrir a discussão sobre o mérito da dosimetria para fazer prevalecer sua tese de compensação integral, o que é inadmissível em sede de aclaratórios. Se a parte entende que houve injustiça na aplicação da pena ou violação de lei federal, deve manejar os recursos constitucionais próprios (Especial ou Extraordinário), e não tentar transformar os embargos em uma nova apelação.

Quanto ao prequestionamento, ressalto que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais citados pelas partes, bastando que enfrente as questões relevantes para a solução da lide, o que foi plenamente realizado. A matéria encontra-se suficientemente debatida para fins de acesso às instâncias superiores.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministerial e não vislumbrando omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo o v. Acórdão em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026